Tribunal: TJSP
Processo: 1016724-82.2016.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CAUÇÃO – Empresa estrangeira – Sede nos Estados Unidos da América – Inexistência de tratado internacional dispensando caução – Hipótese, porém, em que sociedade venceu a demanda na primeira e na segunda instância – Desnecessidade de caução, já que ela serve justamente à garantia do pagamento das verbas de sucumbência pela sociedade estrangeira – Preliminar rejeitada – Apelação

Ementa:
CAUÇÃO – Empresa estrangeira – Sede nos Estados Unidos da América – Inexistência de tratado internacional dispensando caução – Hipótese, porém, em que sociedade venceu a demanda na primeira e na segunda instância – Desnecessidade de caução, já que ela serve justamente à garantia do pagamento das verbas de sucumbência pela sociedade estrangeira – Preliminar rejeitada – Apelação improvida.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – Empresa estrangeira – Trust estatutária (Calvin Klein Trademark Trust) – Prova documental do registro da trust no Estado de Delaware, bem como da outorga de poderes à Vice-Presidente Executiva para assinar procurações em nome da companhia – Vício sanado – Preliminar rejeitada – Apelação improvida.
DANO MORAL – Marca – Contrafação – Violação ao direito de exclusividade conferido às autoras – Simples fato da violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem e reputação das demandantes – Irrelevância da autora não ter sede no território brasileiro, pois sua marca é notória, tendo sido violada sua honra objetiva – Prejuízo extrapatrimonial presumido – Pedido de indenização por dano moral procedente – Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00 – Apelação improvida.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca – Lucros cessantes – Violação ao direito de exclusividade da marca – Início de prova do prejuízo material presente – Indenizatória procedente – Apelação improvida.

Dispositivo: negam provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000562439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016724-82.2016.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
REGADAEZE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO E COSMÉTICOS
LTDA - EPP, OUTLET SLIMBRASIL OUTLET - BRUNO PEINADO UGEDA
ANDRADE 35174117870 e YES AMERICA - FILIPE DE ORNELLAS CORREIA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME, é apelado CALVIN KLEIN TRADEMARK
TRUST.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U. Compareceu para sustentar o dr. Lucimarque Oliveira dos Santos OAB/SP No 430.557",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 2/19
VOTO No
: 37.992 (EMP – DIG – P)
APEL. No
: 1016724-82.2016.8.26.0008
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: REGADAEZE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
VESTUÁRIO E COSMÉTICOS LTDA. EPP
APTE.
: YES AMÉRICA FILIPE DE ORNELAS CORREIA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO ME
APTE.
: OUTLET SLIMBRASIL OUTLET BRUNO PEINADO
UGEDA ANDRADE
APDO.
: CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST
CAUÇÃO Empresa estrangeira Sede nos Estados Unidos
da
América

Inexistência
de
tratado
internacional
dispensando caução
Hipótese, porém, em que sociedade
venceu a demanda na primeira e na segunda instância

Desnecessidade de caução, já que ela serve justamente à
garantia do pagamento das verbas de sucumbência pela
sociedade estrangeira
Preliminar rejeitada
Apelação
improvida.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL Empresa estrangeira
Trust estatutária (Calvin Klein Trademark Trust) Prova
documental do registro da trust no Estado de Delaware, bem
como da outorga de poderes à Vice-Presidente Executiva para
assinar procurações em nome da companhia Vício sanado
Preliminar rejeitada Apelação improvida.
DANO MORAL Marca Contrafação Violação ao direito
de exclusividade conferido às autoras
Simples fato da
violação da propriedade industrial apto para abalar a imagem
e reputação das demandantes Irrelevância da autora não ter
sede no território brasileiro, pois sua marca é notória, tendo
sido violada sua honra objetiva Prejuízo extrapatrimonial
presumido
Pedido de indenização por dano moral
procedente Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00
Apelação improvida.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL Marca Lucros cessantes
Violação ao direito de exclusividade da marca Início de
prova do prejuízo material presente
Indenizatória
procedente Apelação improvida.
Dispositivo: negam provimento.
Recursos
de
apelação
interpostos
por
Regadaeze
Importação e Exportação de Vestuário e Cosméticos Ltda. EPP, Yes América
Filipe de Ornelas Correia Importação e Exportação ME e Outlet Slimbrasil
Outlet Bruno Peinado Ugeda Andrade dirigidos à r. sentença proferida pela
Exma Dra. Mariana Dalla Bernardina, MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível
do Foro Regional do Tatuapé, Comarca de São Paulo, julgou procedentes os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 3/19
pedidos deduzidos por Calvin Klein Trademark Trust para, confirmando a
tutela de urgência concedida, condenar as apelantes e, ainda, Outlet SP
Outlet Premium : (a) a se absterem de comercializar qualquer material
contendo reprodução indevida da marca, símbolo ou emblema da autora, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00, bem como busca e apreensão dos
produtos contrafeitos; (b) ao pagamento de lucros cessantes em valor
correspondente a duas vezes o valor de etiqueta original do produto,
considerando os produtos apreendidos em cada uma das rés, mediante exibição
judicial de documento idôneo pela autora em liquidação de sentença; (c) ao
pagamento de R$ 5.000,00, por cada ré, a título de indenização por dano
moral.
Depois de rejeitar as questões preliminares e consignar a
revelia da corré Outlet SP Outlet Premium, reconheceu o direito da autora
sobre a marca Calvin Klein, bem como a falta de prova de que as rés tinham
autorização da demandante para expor e comercializar aquela marca.
Ademais, os produtos apreendidos foram identificados pelo perito judicial, que
acompanhou o Oficial de Justiça nas diligências de busca e apreensão, sendo
desnecessária a elaboração de laudo, especialmente porque as rés não
comprovaram a origem dos produtos Calvin Klein expostos à venda e
comercializados. Concluiu serem in re ipsa os danos materiais e morais
decorrentes da contrafação (fl. 412-420 e 439-440).
Inconformada, Regadaeze interpôs recurso de apelação
sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença pelos seguintes
fundamentos: (a) deliberada ausência de audiência de conciliação, desejada por
autora e rés, proferindo-se decisão-surpresa, em afronta aos arts. 10 e 334,
caput e § 4o, do CPC; e (b) cerceamento de defesa e falta de fundamentação
adequada.
Reiterou as questões prejudiciais deduzidas na contestação:
(a) ilegitimidade ativa, eis que não comprovada a titularidade da marca,
explicando que além da recorrente não possuir filial no Brasil, a trust company
não é permitida no Brasil, pois nosso país não é signatário da Convenção de
Haia; outrossim, é a WBR Indústria e Comércio de Vestuário Ltda. (nome
fantasia: Calvin Klein Brasil) quem representa os produtos Calvin Klein no
território nacional, da qual são sócias PVH Canada Inc. e Tommy Hilfinger
USA Inc.; (b) irregularidade da representação processual da autora, pois não
juntado seu contrato social, desconhecendo-se se o outorgante da procuração
judicial possuía poderes para outorgar; além disso, a procuração “ad judicia”
não foi traduzida para o português por tradutor juramentado, devendo ser
considerada inexistente; (c) falta de caução, em inobservância ao art. 83 do
CPC; e (d) inexistência de justificativa legal para manter sete réus no polo
passivo (art. 113 do CPC), o que dificultou a defesa das rés e trouxe prejuízo
processual. Quanto ao mérito, defende a legitimidade da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 4/19
comercialização de produtos de marcas por lojas multimarcas, conforme
redação do art. 132, I, da LPI, asseverando que a própria Calvin Klein Brasil,
em seu endereço eletrônico, informa que seus produtos podem ser encontrados
em mais de duas mil lojas multimarcas. Alega que cumpria à autora
demonstrar a contrafação, e que a ausência de nota fiscal não induz à
conclusão de que os produtos são contrafeitos, confiando a recorrente nos
produtos que recebe do atacadista.
Argumenta, ainda, que a terceirização da produção de
roupas pela Calvin Klein facilita a confecção em excesso e a consequente
alienação da sobra a terceiros.
Aponta para a falta de manifestação oficial do perito
judicial acerca dos produtos apreendidos, ferindo o art. 465 do CPC. A par
disso, os bens apreendidos foram depositados nas mãos do representante legal
da autora, pessoa desautorizada processualmente, devendo ser anulada a
vistoria, julgando-a imprestável.
Ademais, a ausência de réplica implica revelia inversa,
tornando incontroversos todos os fatos narrados e provados na contestação.
Tampouco há dano moral indenizável, especialmente
porque a autora, estadunidense, não tem atuação no Brasil, de forma que não
possui honra objetiva a zelar por aqui.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação,
que a verba indenizatória seja limitada ao valor das peças perdidas e não se
utilize o preço de etiqueta como base de cálculo (o preço de etiqueta não foi
mencionado na exordial, havendo julgamento extra petita ) (fl. 442-499).
Preparo em fl. 500-502.
Yes América, por seu turno, sustenta: (a) irregularidade da
representação processual, pois não juntado o contrato social da demandante e
não informado o nome e comprovada a assinatura da procuração por um
representante legal da recorrida; (b) nulidade da sentença porque não
oportunizada a audiência de conciliação; (c) ilegitimidade ativa; (d) falta do
depósito mencionado no art. 83 do CPC; (e) litisconsórcio passivo impossível; (f)
ilegalidade do depósito judicial; (g) inexistência de dano moral, argumentando
que a simples existência de produto contrafeito não desprestigia a marca; e (h)
falta de prova de lucros cessantes e perdas e danos (fl. 515-534).
Preparo em fl. 535-536.
Por fim, Outlet Slimbrasil Outlet repetindo os argumentos
recursais da Yes América (fl. 537-556). Preparo em fl. 557-558.
Ausente a resposta recursal da autora, conforme certificado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 5/19
em fl. 562 a pedido da primeira apelante (fl. 561).
Os autos entraram nesta E. Corte em 17 de dezembro de
2018, sendo o recurso distribuído o recurso em 15 de janeiro de 2019 (fl. 564),
oportunidade em que o julgamento foi convertido em diligência, determinando-
se à autora a juntada de seu contrato social (fl. 565).
A demandante trouxe aos autos os documentos de fl.
632-634 e 638-643, sobre as quais Regadaeze se manifestou em fl. 645-647
(com documentos em fl. 648-664) e 667-671.
Determinou-se, então, que a autora trouxesse seus atos
constitutivos ou demonstrasse a criação do trust pela lei estadunidense (fl.
680).
Nova manifestação da autora em fl. 683-691, 709-712 e
744-753, acompanhada dos documentos de fl. 692-695, e das rés Regadaeze (fl.
697-704, 718-719 e 738-742), Outlet Slimbrasil (fl. 723-725) e Yes America (fl.
727-729).
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 15 de junho de 2018
(fl. 421), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada em 26 de julho (fl. 441).
As rés Regadaeze, Yes América e Outlet Slimbrasil Outlet,
protocolaram seus recursos, respectivamente, em 13 de agosto (fl. 442) e 16 de
agosto (fl. 515 e 537).
I QUESTÕES PREJUDICIAIS
I.1 ILEGITIMIDADE ATIVA
Os documentos de fl. 25-77 demonstram que a demandante
é titular da marca Calvin Klein em diversas classes, datando os primeiros
registros do ano de 1980. Daí sua legitimidade para defender os direitos de
propriedade industrial.
Nesse diapasão, anota-se que a própria expressão
“Trademark”, integrante do nome da autora, indica que a marca “Calvin
Klein” é registrada, observação que acompanha seus logotipos mediante
inserção da sigla “TM”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 6/19
Quanto à WBR Indústria e Comércio de Vestuário Ltda.
(nome fantasia: Calvin Klein Brasil, cf. fl. 278), embora seja representante da
autora no Brasil, como verificado no endereço eletrônico brasileiro da Calvin
Klein
(https://www.calvinklein.com.br/institucional/seguranca-e-privacidade;
disponível em 5 de julho de 2019), não há nos registros do INPI qualquer
anotação de que os direitos tenham sido a ela transferidos.
E ainda que a WBR possua contrato de licença do uso da
marca Calvin Klein, a legitimidade ativa seria concorrente.
Anota-se ser irrelevante que a autora não tenha filial no
território brasileiro, devendo, neste caso, prestar caução nos termos do art. 83
do NCPC, ressalvadas as circunstâncias do caso concreto, como se verá abaixo.
Tampouco importa que o trust não seja admitido no
ordenamento jurídico pátrio, sendo relevante apenas que no país de origem a
suplicada esteja formal e legalmente constituída (art. 11 da LINDB).
Com esses fundamentos, rechaça-se a preliminar de
ilegitimidade ativa.
I.2. CAUÇÃO
Registre-se que os Estados Unidos da América, país aonde
sediada a autora, não firmou com o Brasil “Convênio de Cooperação Judiciária
em Matéria Civil”, conforme se infere do portal do Ministério da Justiça
(https://www.justica.gov.br/sua-protecao/cooperacao-internacional/cooperação-
juridica-internacional-em-materia-civil/acordos-internacionais/acordos-
bilaterais; em 6 de julho de 2019, disponível).
Assim, a sociedade estadunidense está, em regra, obrigada
à prestação de caução (art. 83 do NCPC).
A regra, porém, está excepcionada pelas circunstâncias do
caso concreto.
Não pela matéria debatida, e sim pelo fato de que
decorridos dois anos do ajuizamento da ação, a recorrida logrou-se vencedora
na primeira instância.
Ora, se a caução tem a finalidade de assegurar o
pagamento das verbas de sucumbência pela sociedade estrangeira e esta, num
primeiro momento, foi vencedora no processo, não há que se extinguir o
processo sem resolução do mérito por falta de caução.
Ademais, embora não haja certeza sobre a natureza da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 7/19
relação jurídica entre a WBR e a autora, é certo que a WBR representa a
autora no solo brasileiro, podendo ser demandada em caso de sucumbência da
autora.
Nesse sentido a firme jurisprudência da Corte Superior:
PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO POR SOCIEDADE EMPRESARIAL ESTRANGEIRA
DEVIDAMENTE
REPRESENTADA
NO
BRASIL.
DESNECESSIDADE. ART. 88, I, § ÚNICO DO CPC/73 (ART.
21, I, § ÚNICO, DO NCPC). RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto
ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas
até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.
2. O artigo 12, VIII, do CPC/73 estabelece que a pessoa jurídica
estrangeira será representada em juízo (ativa e passivamente)
pelo gerente, representante ou administrador de sua filial,
agência ou sucursal aberta ou instalada no Brasil.
3. O art. 88, I, § único, do mesmo diploma (correspondente ao
art. 21, I, § único, do NCPC), considera domiciliada no território
nacional a pessoa jurídica estrangeira que tiver agência, filial ou
sucursal estabelecida no Brasil.
4. A Súmula no 363 do STF dispõe que a pessoa jurídica de
direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou
estabelecimento, em que praticou o ato.
5. O sistema processual brasileiro, por cautela, exige a prestação
de caução para a empresa estrangeira litigar no Brasil, se não
dispuser de bens suficientes para suportar os ônus de eventual
sucumbência (art. 835 do CPC). Na verdade, é uma espécie de
fiança processual para 'não tornar melhor a sorte dos que
demandam no Brasil, residindo fora, ou dele retirando-se,
pendente a lide', pois, se tal não se estabelecesse, o autor, nessas
condições, perdendo a ação, estaria incólume aos prejuízos
causados ao demandado (EREsp n o 179.147/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, Corte Especial, julgado em
1o/8/2000, DJ 30/10/2000).
5. Não havendo motivo que justifique o receio no tocante a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 8/19
eventual
responsabilização
da
demandante
pelos
ônus
sucumbenciais, não se justifica a aplicação do disposto no art.
835 do CPC/73 (art. 83 do NCPC), uma vez que a MSC
MEDITERRANEAN deve ser considerada uma sociedade
empresarial domiciliada no Brasil e a sua agência
representante, a MSC MEDITERRANEAN DO BRASIL, poderá
responder diretamente, caso seja vencida na demanda, por
eventuais encargos decorrentes de sucumbência.
6. Recurso especial provido.
(REsp
1584441/SP,
Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018)
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
PROPOSITURA DE AÇÃO POR EMPRESA ESTRANGEIRA.
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO
OCORRÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
1. Consoante a jurisprudência sedimentada no Superior
Tribunal de Justiça, a nulidade de atos processuais depende da
efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por
prevalência do princípio pas de nullité sans grief.
2. A jurisprudência desta Corte Superior vem admitindo a
relativização da norma que prevê prestação de caução para que
empresa estrangeira litigue no país. Na hipótese, a autora
(empresa estrangeira) vem obtendo êxito em sua pretensão,
sendo que as despesas processuais serão custeados pela parte
contrária. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1664304/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017,
DJe 21/09/2017)
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE PARCERIA PARA REVENDA DE
PRODUTOS DE TECNOLOGIA. AÇÃO DE COBRANÇA
AJUIZADA POR EMPRESA ESTRANGEIRA. CAUÇÃO. ART.
835 DO CPC. NÃO REALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE QUE
NÃO SE PROCLAMA NA FASE EM QUE SE ENCONTRA O
PROCESSO. DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR.
AUTENTICAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
JUNTADA
DO
CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO DA SOCIEDADE.
EXIGÊNCIA
DESCABIDA
SE
NÃO
EXISTIR
DÚVIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 9/19
QUANTO
À
REPRESENTATIVIDADE.
ALEGAÇÃO
DE
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO SOB COAÇÃO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E 7.
1. O sistema processual brasileiro, por cautela, exige a prestação
de caução para a empresa estrangeira litigar no Brasil, se não
dispuser de bens suficientes para suportar os ônus de eventual
sucumbência (art. 835 do CPC). Na verdade, é uma espécie de
fiança processual para "não tornar melhor a sorte dos que
demandam no Brasil, residindo fora, ou dele retirando-se,
pendente a lide", pois, se tal não se estabelecesse, o autor, nessa
condições, perdendo a ação, estaria incólume aos prejuízos
causados ao demandado.
2. Porém, no estado em que se encontra a causa, a exigência da
chamada cautio pro expensis deve ser analisada segundo sua
teleologia, que é ser fiadora das custas e honorários a serem
suportados pelo autor estrangeiro, em caso de sucumbência.
Assim, mostra-se inviável o acolhimento de nulidade processual
depois de o processo tramitar por mais de oito anos, e tendo o
autor estrangeiro se sagrado vitorioso nas instâncias ordinárias.
3. De regra, mostra-se desnecessária a autenticação de
documentos carreados aos autos, na medida em que "o
documento ofertado pelo autor presume-se verdadeiro, se o
demandado, na resposta, silencia quanto à autenticidade (CPC,
Art. 372)" (EREsp 179147/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, julgado em
01/08/2000, DJ 30/10/2000, p. 118).
4. A jurisprudência da Casa é firme em não exigir a juntada do
contrato social ou estatuto da sociedade para a finalidade de
comprovação da regularidade da representação processual,
podendo tal exigência ser cabível em situações em que pairar
dúvida acerca da representação societária, circunstância não
verificada no caso em apreço.
5. Não tendo o acórdão recorrido, com base na análise soberana
das provas, vislumbrado a ocorrência do vício de vontade
(coação) na celebração do contrato posto em litígio, a pretensão
recursal encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, não
provido.
(REsp 999.799/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 19/10/2012)
(grifo nosso)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 10/19
Com esses fundamentos, rechaça-se a preliminar de
rejeição da exordial por falta de caução.
I.3. LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO
O
litisconsórcio
passivo
multitudinário
formado
é
justificado por questões de afinidade, muito embora deva ser evitado, dada a
dificuldade trazida à defesa e à celeridade processual.
Não obstante, não se verifica efetivo prejuízo às partes,
inexistindo motivo para seu desmembramento após longos três anos de
tramitação.
I.4 REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA AUTORA
Em regra, é dispensável a juntada de contratos sociais para
demonstrar a regularidade da representação processual, sendo ela exigível somente
se suscitada dúvida acerca da pessoa que representa legalmente o autor. Nesse
sentido:
4. A jurisprudência da Casa é firme em não exigir a juntada do contrato
social ou estatuto da sociedade para a finalidade de comprovação da
regularidade da representação processual, podendo tal exigência ser
cabível em situações em que pairar dúvida acerca da representação
societária, circunstância não verificada no caso em apreço.
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DE
PESSOA JURÍDICA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO
CONTRATO SOCIAL. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA FUNDADA
SOBRE EVENTUAL IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO.
EXIGÊNCIA AFASTADA. CPC, ARTS. 12, VI, E 13. EXEGESE.
I. Descabido o não-conhecimento da apelação da pessoa jurídica ré por
falta de juntada aos autos de cópia do contrato social, se inexiste
fundada dúvida acerca da regularidade da representação da empresa
em juízo. Possibilidade, ademais, se fosse o caso, de ser determinado o
suprimento documental, nos termos do art. 13 do CPC. II. Precedentes
do STJ. III. Recurso especial conhecido em parte e provido, para
determinar o prosseguimento no exame da apelação. (REsp 621861/AL,
Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA,
julgado em 19/05/2005, DJ 20/06/2005, p. 290)
PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. JUNTADA
DO
CONTRATO
SOCIAL
DA
PESSOA
JURÍDICA.
DESNECESSIDADE. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 07/STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 11/19
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA
DE
PARTE
MÍNIMA DO PEDIDO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% DO VALOR DA CAUSA. SÚMULA
98/STJ. 1. A juntada do contrato social da demandante aos autos
somente é necessária quando há dúvida fundada acerca da
regularidade da representação processual. Precedentes. [...] (REsp
665114/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006, p. 172)
(REsp 999.799/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 19/10/2012)
No caso concreto a corré Regadaeze questiona a legitimidade do
subscritor da procuração “ad judicia” para outorgar poderes, eis que o documento
trazido em língua inglesa (e traduzido para o português) representa simples
reconhecimento de firma.
Não há nos autos contrato social, motivo pelo qual a autora foi
intimada para demonstrar a regular constituição da sociedade e, por conseguinte, a
regularidade de sua representação processual, comprovando a existência de poderes
do subscritor da procuração “ad judicia”.
Foram diversas as intimações e as manifestações das litigantes
(fl. 568-753) e, vindo-me conclusos, melhor compulsando os autos, verifico haver
prova documental de que o Conselho de Diretores da Calvin Klein, Inc. outorgou a
Dawn Buonocore-Atlas, na qualidade de Vice-Presidente Executiva, poderes para
assinar procurações em nome da sociedade (fl. 634, 639 e 22-23).
Também trouxe a coautora prova documental de que seguiu
todos os procedimentos exigidos pelo Estado de Delaware para registro de sua
trustee , motivo pelo qual foi emitido o Certificado de existência da trustee (fl. 632-634
e 642).
Regularizada, pois, a representação processual da demandante,
superando a questão prejudicial.
II NULIDADE DA SENTENÇA
II.1. AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
Apontaram as apelantes, ainda, para a deliberada ausência
de audiência de conciliação, desejada por autora e rés, proferindo-se decisão-
surpresa, em afronta aos arts. 10 e 334, caput e § 4o, do CPC.
A tese não vinga.
A falta de audiência de conciliação não implica prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 12/19
processual, pois a autocomposição poderia ter sido buscada em qualquer
tempo. Todavia, não há notícia de que tenham as recorrentes manifestado
interesse na sessão de conciliação ou em composição amigável independente da
intervenção judicial.
Outrossim, o que se pretende evitar com o art. 10 do NCPC
é que o julgador suscite matéria (processual ou civil) sem previamente
oportunizar a manifestação dos litigantes.
E isso não ocorreu no caso concreto, uma vez que as
matérias processuais foram suscitadas pelos próprios apelantes em suas
contestações.
II.2.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
A matéria é exclusivamente de direito e, por isso, prescinde
de dilação probatória.
III MÉRITO
III.1. LEGITIMIDADE DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
DE MARCAS POR LOJAS MULTIMARCAS (LPI, ART. 132, I)
Quanto
ao
mérito,
defende
a
legitimidade
da
comercialização de produtos de marcas por lojas multimarcas, conforme
redação do art. 132, I, da LPI, asseverando que a própria Calvin Klein Brasil,
em seu endereço eletrônico, informa que seus produtos podem ser encontrados
em mais de duas mil lojas multimarcas.
Competia às rés, porém, demonstrarem a aquisição dos
produtos da marca Calvin Klein, o que não ocorreu nos autos.
As rés não trouxeram nota fiscal ou mesmo contrato de
compra e venda mercantil, documentos imprescindíveis para comprovar a
origem lícita dos produtos apreendidos.

III.2. PROVA DA CONTRAFAÇÃO
Alega a Regadeaze que cumpria à autora demonstrar a
contrafação, e que a ausência de nota fiscal não induz à conclusão de que os
produtos são contrafeitos, confiando a recorrente nos produtos que recebe do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 13/19
atacadista.
Esse argumento improcede.
Tendo a autora imputado às rés a prática da contrafação e
sendo apreendidas mercadorias com a marca da autora nos estabelecimentos
das demandadas (fl. 78-94d), incumbia-lhes como já dito comprovar a
regular aquisição dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal ou de
contrato de compra e venda, valendo anotar que a irregularidade da
escrituração contábil faz prova em desfavor das rés.
Argumenta, ainda, que a terceirização da produção de
roupas pela Calvin Klein facilita a confecção em excesso e a consequente
alienação da sobra a terceiros.
Improcede, porém, o argumento, pois ainda que roupas
sejam produzidas em excesso, os produtos não adquiridos pela Calvin Klein
não devem estar com a respectiva marca estampada.
Aponta para a falta de manifestação oficial do perito
judicial acerca dos produtos apreendidos, ferindo o art. 465 do CPC. A par
disso, os bens apreendidos foram depositados nas mãos do representante legal
da autora, pessoa desautorizada processualmente, devendo ser anulada a
vistoria, julgando-a imprestável.
A tese não vinga.
A vistoria não é anulável, pois realizada antes do depósito
judicial, ou seja, no momento em que o Oficial de Justiça cumpria as
diligências.
As certidões por ele subscritas são presumidamente
verdadeiras, pois dotadas de fé pública.
Por
fim,
diversamente
do
quanto
sustentado
pela
recorrente, a ausência de réplica não implica revelia inversa e não torna
incontroversos todos os fatos narrados e provados na contestação, pois a
presunção de veracidade é relativa.
IV. INDENIZAÇÃO
IV.1. DANO MORAL
Em relação à caracterização do dano moral, a Turma
Julgadora após debates encontrou consenso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 14/19
Entendia este Relator que a violação do direito de
propriedade industrial não é apta, por si, para caracterizar o prejuízo
extrapatrimonial.
A indenização por violação do direito de propriedade
industrial dependeria, pois, da prova do dano à honra objetiva da pessoa
jurídica, ou da demonstração da violação da identidade das apelantes perante
os consumidores (nesse sentido: AgRg no AREsp 51.913/SP e REsp
811.934/RS).
Entretanto, após diversos debates sobre o tema nesta C. 2a
Câmara de Direito Empresarial, este Relator passou a entender que o dano
moral decorrente da violação da propriedade industrial é presumido.
A honra objetiva da pessoa jurídica é maculada pela
simples violação do seu direito de personalidade, integrado pelo direito ao
nome empresarial e ao direito de propriedade industrial (marca, desenho
industrial e patente).
A
concorrência
desleal,
por
seu
turno,
conduz
inexoravelmente à violação deste direito.
Neste sentido é a orientação pacificada na Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL.
DIREITO DE MARCA. FALSIFICAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE
PRODUTO
CONTRAFEITO.
BENS
RETIDOS
PELA
AUTORIDADE

ALFANDEGÁRIA.

DANO

MORAL.
CONFIGURAÇÃO. PRODUTOS NÃO COMERCIALIZADOS
NO
MERCADO
INTERNO.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA.
1- Ação ajuizada em 24/7/2014. Recurso especial interposto
em 3/11/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.
2- Controvérsia cinge-se em determinar se é necessária a
exposição ao mercado ou a comercialização do produto
contrafeito para que fique caracterizada a ocorrência de dano
moral ao titular da marca ilicitamente reproduzida.
3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender
cabível a compensação por danos morais experimentados por
pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais
podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou
credibilidade.
4- A Lei n. 9.279/1996 - que regula a propriedade industrial -,
em seus artigos que tratam especificamente da reparação
pelos danos causados por violação aos direitos por ela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 15/19
garantidos (arts 207 a 210), não exige comprovação, para fins
indenizatórios, de que os produtos contrafeitos tenham sido
expostos ao mercado.
5- O dano moral alegado pelas recorrentes decorre de
violação cometida pela recorrida ao direito legalmente tutelado
de exploração exclusiva da marca por elas registrada.
6- O prejuízo suportado prescinde de comprovação, pois
se consubstancia na própria violação do direito, derivando da
natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se
confunde com a demonstração da existência do fato -
contrafação -, cuja ocorrência é premissa assentada pelas
instâncias de origem.
7- Desse modo, exsurge que a importação de produtos
identificados por marca contrafeita, ainda que não expostos ao
mercado consumidor interno, encerram hipótese de dano in re
ipsa.
8- Verba compensatória arbitrada em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
9- RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp
1535668/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)
Também outros integrantes das Câmaras Especializadas
adotam este entendimento:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
DESERÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DE GUIA DE RECOLHIMENTO
DO PREPARO. As cópias das guias de recolhimento do preparo
apresentam dados que claramente identificam a presente
demanda e os comprovantes de pagamentos são suficientemente
legíveis, de modo que não há qualquer irregularidade que
justifique a pretendida declaração de deserção do recurso.
Preliminar
afastada.
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL.
CONTRAFAÇÃO. MARCA. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Danos morais. Não se pode olvidar que a lesão aqui tratada é o
uso indevido da marca da autora, marca pela qual era ela
conhecida no mercado, que integra, segundo a aplicação do art.
52, do CC, direito da personalidade da empresa. É o quanto
basta, portanto, para reconhecer o dano in re ipsa. Exigir a
prova de prejuízos decorrentes desse uso levaria, como dito, ao
reconhecimento da reparação por dano patrimonial, sendo certo
que o rompimento da exclusividade de exploração da marca, ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 16/19
por si só considerado, já representou dano moral à autora, que
ficou privada da tutela de sua identidade no mercado, tutela
esta que garantiria o cumprimento de seus valores empresariais
junto aos clientes e fornecedores, base, portanto, do
estabelecimento empresarial. Majoração da indenização por
danos morais. Danos materiais. Confirmada a contrafação,
pediu a autora o pagamento de reparação por danos materiais.
O valor da reparação deverá ser objeto de liquidação de
sentença, observando-se os critérios estabelecidos no art. 210, da
Lei no 9.279/96. Recurso provido para majorar o valor da
indenização por danos morais, bem como para condenar o réu ao
pagamento de reparação por danos materiais, que será objeto de
liquidação de sentença. (Apel. 0000197-29.2014.8.26.0627, Rel.
Des. Carlos Alberto Garbi, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 27/06/2016)
MARCA. Abstenção de utilização por outra empresa. Natureza
constitutiva. Necessidade de registro no INPI para comprovar a
propriedade.
Autor
que
bem
comprovou
o
registro.
Impossibilidade da empresa ré a perpetuar esse uso, porquanto
se tratar de direito exclusivo. Induvidoso aproveitamento
parasitário. Indenização por dano material devida e que deve
ser apurada em liquidação de sentença. Indenização por dano
moral in re ipsa . Recurso do autor provido e da ré desprovido.
(Apel. 0003111-22.2013.8.26.0168, Rel. Des. Teixeira Leite, 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 15/06/2016)
Embargos infringentes. Propriedade industrial. Contrato de
parceria comercial objetivando exploração e venda de produtos
de vestuário com a marca "Kandinsky", com exclusividade, na
região de Barueri e Santana do Parnaíba, em loja padronizada,
com uso de logotipo, layout, know how e projeto arquitetônico da
outorgante. Declaração da parceira-outorgante sobre sua
titularidade e registro da marca no INPI. Pedido de marca
comprovadamente depositado no INPI, cujo registro não foi
concedido. Marca usada pela outorgante há muitos anos,
comprovados investimentos publicitários na divulgação da
marca ou título do estabelecimento. Ação de indenização dos
valores investidos, inclusive dano moral, em face da violação à
boa-fé pela outorgante, sob fundamento da prática de ato ilícito
consistente em se declarar titular do registro da marca, ainda
não concedido (apenas depositado). Contrato atípico, rotulado
como "parceria comercial", classificado como contrato de
colaboração celebrado entre o fornecedor e o colaborador.
Princípio da liberdade de contratar. Inexistência de violação à
boa-fé, pois o art. 130, I, II e III, da LPI confere ao titular da
marca ou ao depositante o direito de ceder seu registro ou
pedido de registro; licenciar seu uso e zelar pela sua integridade
material ou reputação. O titular do registro e o depositário do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 17/19
pedido de registro perante o INPI têm, praticamente, direitos
iguais. Contrato de parceria que cede o uso da marca com pedido
de registro depositado, executado entre as partes, pelo prazo
ajustado, que envolve também o uso do título do
estabelecimento, do logotipo, do know how é lícito, válido e
eficaz. Indenização por ato ilícito pedida pelo outorgado
considerada indevida. Reconvenção formulada pela sociedade-
outorgante, depositária da marca, acolhida para condenar a
sociedade outorgada a pagar lucros cessantes, pelo uso das
insígnias após o exaurimento do prazo contratual, configurando-
se contrafação. Valores a serem apurados em liquidação de
sentença nos termos dos arts. 208 e 210 da LPI. Condenação da
contrafatora a pagar indenização por danos morais, por ofensa à
imagem e ao conceito da empresa e à atividade criadora. Teoria
do ilícito lucrativo que impõe a condenação por dano moral
aferida sob o prisma da racionalidade econômica e da fixação de
sanção pecuniária em valor que desestimule a transgressão da
regra
jurídica.
Embargos
infringentes
acolhidos
com
manutenção da sentença. (EI 0158873-75.2012.8.26.0100, Rel.
Des. Relator Pereira Calças, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 06/05/2015)
Obrigação de não fazer c.c. reparação de dano. Uso do nome
empresarial da autora como palavra-chave de link patrocinado
contratado pela ré. O consumidor que faz uma busca na internet
pelo nome da autora é direcionado para o site da ré.
Concorrência desleal caracterizada. Determinação para que a ré
se abstenha da conduta, sob pena de multa diária de R$
1.000,00. Danos materiais devidos e oriundos da ilicitude que
advém da violação da marca e da concorrência desleal, não
ficando o prejuízo adstrito à sua efetiva comprovação na fase de
conhecimento e podendo ser apurado, em conformidade com a
lei, na execução da sentença. Imperiosidade de pagamento do
que pagaria se tivesse adquirido o licenciamento para uso da
marca da autora. Quantum que se apurará em execução nos
termos do art. 210, I a III, da Lei no 9279/96. Dano moral que,
tanto quanto o material pelo uso parasitário da marca, é
presumido. Lesão à honra, reputação e imagem da autora que,
ao lado do uso parasitário do nome da sociedade empresária,
deve ser indenizado para prestígio da marca e do nome e em
benefício do consumidor. Teoria do "ilícito lucrativo" mencionada
em embargos infringentes em que prevaleceu a tese sustentada.
Arbitramento em R$ 50.000,00 que se ajusta aos parâmetros da
jurisprudência.
Recurso
provido.
(Apel.
1103462-
93.2013.8.26.0100, Rel. Des. Maia da Cunha, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 29/07/2015)
Propriedade industrial. Trade dress . Reprodução pelos réus do
mesmo conjunto-imagem para a comercialização de produto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 18/19
concorrente. Concorrência desleal. Conduta predatória tipificada
no art. 195, II, da Lei 9.279/96. Divulgação, por ex-
representante comercial da autora, da informação de que ela
havia encerrado suas atividades. Prejuízo havido e mesmo
presumido. Liquidação por arbitramento, nos termos dos artigos
208 e 210 da Lei 9.279/96. Honorários contratuais hão também
de ser ressarcidos. Inteligência do art. 389 do CC. Sentença
revista. Recurso provido. (Apel. 0001513-77.2011.8.26.0176,
Rel. Des. Claudio Godoy, j. 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, j. 14/08/2014)
Assim, reconhecida a concorrência desleal, configurado está
o dano moral indenizável.
Irrelevante que a coautora, estadunidense, não tenha sede
no território brasileiro, porque a marca é notória, violando-se sua honra
objetiva no Brasil.
Tormentosa, entretanto, é a quantificação em pecúnia de
um dano extrapatrimonial sofrido. Sabido que a imagem, a identidade e a
credibilidade de uma pessoa jurídica não possuem preço, a indenização
atualmente vem sendo amparada pelas vigas da atenuação dos prejuízos e da
prevenção para que o causador não mais volte a agir de maneira repreensível.
Nesta esteira, formou-se entendimento remansoso que não
apenas prejuízo à honra objetiva que se visa indenizar presta-se de norte do
quantum . Também o caráter punitivo-preventivo da indenização deve ser
prestigiado, evitando-se tanto o enriquecimento sem causa e prestígio da
denominada “indústria do dano moral”, como a sensação de impunidade
daquele que age em desconformidade com os preceitos legais, sociais e morais.
A Câmara adota como critério de dosimetria: (a) os portes
das sociedades empresárias vencedoras e vencida; (b) tempo de contrafação
(treze meses); e (c) capacidade econômica das partes e intensidade do dolo.
Considerados estes elementos, entende-se que a fixação da
verba indenizatória em R$ 15.000,00 atende ao caráter punitivo e educativo.
Sendo o montante superior ao arbitrado na r. sentença, fica mantido o
montante de R$ 5.000,00.
IV.2. LUCROS CESSANTES E PERDAS E DANOS
No tocante ao dano material, entende esta Turma
Julgadora que a prova do prejuízo deve ser pré-constituída, sendo possível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016724-82.2016.8.26.0008 - São Paulo - VOTO No 37.992 19/19
apuração do quantum debeatur na fase de liquidação da sentença.
Não é necessário que a vítima do ato ilícito comprove o
efetivo desvio de clientela, mas que tal desvio foi potencial, trazendo aos autos
prova do termo inicial da violação do direito de exclusividade, sem o qual não
se poderia definir os contornos da liquidação da sentença.
No caso concreto, há nos autos prova documental da data
da ciência inequívoca das autoras acerca da contrafação perpetrada (fl. 78-94),
o que autoriza a procedência do pedido indenizatório.
Sobre o preço de etiqueta, não houve julgamento extra
petita , assinalando que a autora não especificou o critério de apuração de
lucros cessantes, postulando a incidência daquele que lhe fosse mais favorável
(LPI, art. 210).
Daí porque possível a fixação do preço da etiqueta do
produto.
Quanto ao número das peças apreendidas, carece a
Regadaeze de interesse recursal, já que a r. sentença limitou a indenização aos
produtos apreendidos.
V. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária em 5%, totalizando 15% do valor da
condenação.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR